Tribunal: TJPA
Processo: 0800969-47.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800969-47.2023.8.14.0054

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA MARINHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0800969-47.2023.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO ITAÚ S/A

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO – OAB/PA nº 28.247-A

APELADO: MARIA MARINHO DE SOUZA

ADVOGADO: ADAILSON OLIVEIRA MORAIS – OAB/MA nº 23753 e EVERALDO MUNIZ PEREIRA VIANA OAB/MA 21.609 e OAB/PA 36795-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PROVA SURPRESA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DOUTRINA DE LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, MARIA HELENA DINIZ E LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por MARIA MARINHO DE SOUZA, visando à declaração de inexistência de empréstimo consignado não contratado, repetição de indébito e indenização por danos morais. A instituição financeira alegou regularidade da contratação e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados na fase recursal pelo banco configuram prova nova ou prova surpresa; (ii) estabelecer se incide o prazo prescricional trienal ou quinquenal; (iii) determinar se houve comprovação da regular contratação do empréstimo consignado; (iv) verificar a forma adequada de restituição dos valores indevidamente descontados; (v) analisar a possibilidade de compensação dos valores supostamente creditados à autora; e (vi) fixar o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária sobre danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Documento juntado após a sentença sem demonstração de impossibilidade de apresentação anterior configura prova surpresa e encontra óbice no art. 435 do CPC, conforme doutrina de
Leonardo Carneiro da Cunha
, para quem a admissão da prova nova exige a inexistência de má-fé e a observância ao contraditório.

4.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, dada a relação de consumo entre as partes, afastando-se o prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do CC.

5.

O banco não comprova a contratação do empréstimo nem o depósito dos valores na conta da consumidora, o que configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva.

6.

A repetição do indébito deve ser modulada: para valores descontados antes de 30.03.2021, aplica-se a devolução simples por ausência de prova de má-fé; para os posteriores, a devolução é em dobro, conforme decisão do STJ no EAREsp 600.663/RS.

7.

A alegação de que os valores foram creditados na conta da autora não foi comprovada, inviabilizando a compensação pedida pela instituição financeira.

8.

Os juros moratórios incidentes sobre danos materiais e morais fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária sobre danos morais deve incidir desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

9.

A existência de dano moral é presumida (in re ipsa), nos termos da responsabilidade objetiva do fornecedor. A fixação da indenização deve observar os critérios da
proporcionalidade e razoabilidade
, como ensinam
Maria Helena Diniz
e
Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme
, sendo mantido o valor arbitrado pela sentença por ausência de prova de extensão maior do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura prova surpresa, sujeita à preclusão, a juntada de documentos após a sentença sem demonstração de sua superveniência ou da impossibilidade de apresentação anterior.

2.

A pretensão indenizatória por descontos indevidos em contrato bancário não celebrado prescreve em cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

3.

O banco responde objetivamente pelos danos causados por empréstimos consignados não contratados, cabendo-lhe o ônus de provar a regularidade da contratação.

4.

A restituição do indébito deve observar a modulação de efeitos: valores descontados antes de 30.03.2021 devem ser devolvidos de forma simples; após essa data, de forma dobrada, independentemente de má-fé.

5.

A compensação de valores supostamente creditados ao consumidor exige prova do efetivo depósito e da não devolução, sob pena de indeferimento.

6.

Os juros moratórios sobre danos materiais e morais fluem a partir do evento danoso, e a correção monetária sobre danos morais incide desde o arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 435 e 373, II; CC, arts. 104, 182, 398, 595 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 1º, e 27; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.721.700/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11.05.2018; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.05.2024; TJPA, Apelação Cível 0020224-49.2016.8.14.0028, j. 26.03.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.048430-0/001, j. 21.05.2025.

Doutrina citada
: Leonardo Carneiro da Cunha. Maria Helena Diniz. Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800969-47.2023.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO ITAÚ S/A

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO – OAB/PA nº 28.247-A

APELADO: MARIA MARINHO DE SOUZA

ADVOGADO: ADAILSON OLIVEIRA MORAIS – OAB/MA nº 23753 e EVERALDO MUNIZ PEREIRA VIANA OAB/MA 21.609 e OAB/PA 36795-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO ITAÚ S/A
interpõe Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia – Pa, que julgou procedente a pretensão para:

a)
DECLARAR
a nulidade do
contrato de nº
591444795
, no valor de R$ 685,50 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)
, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b)
CONDENAR
o
banco requerido,
a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo,

devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação,
respeitada a prescrição quinquenal
.

c)
CONDENAR
o
banco requerido
, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10%

(dez por cento) sobre o valor da condenação.( Pje ID 21343551,páginas 1-12)

Em suas razões recusais há os seguintes

argumentos centrais:

Prejudicial de Mérito
:

- prescrição trienal.

Mérito
:

-regularidade da contratação.

Danos Morais

-inexistência de danos morais indenizáveis, ou, subsidiariamente, a

minoração do
quantum
e

- juros de mora referente aos danos morais contados a partir da sentença e

Danos Materiais

- ausência de danos materiais, e, caso permaneça, que a repetição do indébito seja na forma simples;

- compensação dos danos com o valor debitado em conta e não restituído e

-correção monetária dos danos materiais

a partir do arbitramento em 1ª Instância e os juros a partir da citação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas.

(PJE ID nº
24245371 páginas 1-12)

Contrarrazões apresentadas. (PJe ID nº
21343565, páginas 1-7)

Em manifestação, o Ministério Público deixa de emitir parecer forte no art. 178 do CPC e Recomendação nº 34/2016-CNMP.

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0800969-47.2023.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO ITAÚ S/A

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO – OAB/PA nº 28.247-A

APELADA: MARIA MARINHO DE SOUZA

ADVOGADO: ADAILSON OLIVEIRA MORAIS – OAB/MA nº 23753 e EVERALDO MUNIZ PEREIRA VIANA OAB/MA 21.609 / OAB/PA 36795-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
: Antes de examinar a prejudicial de mérito e

premissas recursais, preciso é resolver a qualidade dos documentos juntados por
BANCO ITAÚ S/A
se serão

agendados, ou não, nos ditames do artigo 435 do CPC.

O artigo 435 do CPC assim dispõe:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

Sob a justificativa de: “juntada de subsídios posterior”,
BANCO ITAÚ S/A
, logo

após a sentença, acostou documentos sem demonstrar

qualidade inovadora

exigida pela disposição legal supracitada.( PJe ID 21343553, página 1).

Prova nova não é prova surpresa!

Segundo o magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha, citando o REsp 1.721.700/SC, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

6
. Documento novo e fato antigo
. Preclusão. “É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, ine
[1]
xista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015). (...) 3. A utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio (arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil de 2015) por permitir burla ou incentivar a fraude processual. 4. Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente” (STJ, 3ª Turma, REsp 1.721.700/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11.5.2018).

Permitido é que as partes juntem

documentos

adjetivados como novos

em âmbito recursal. Esse ponto é inegável forte na disposição legal já mencionada. Todavia, preciso é o cumprimento de pressupostos legais para que a prova ganhe essa adjetivação, a saber:

-

desde que destinados a fazer provas de fatos supervenientes a prolação da sentença combatida e

- que

demonstre a impossibilidade de anexar no tempo processual adequado.

Logo, acaso o Litigante já

estava na

posse dos documentos anexados tardiamente

e deixa de apresentá-los na etapa processual acertada, a juntada posterior a grava como prova surpresa, além de operar a

preclusão consumativa.

Nesse viés, o conjunto documental acostado por
BANCO ITAÚ S/A
no PJe ID 21343553, página 1- PJe ID 21343556, página 4 é prova surpresa

a merecer rejeição forte na
preclusão.

À Prejudicial de Mérito
:
Prescrição Trienal

A legislação aplicada ao caso concreto é a Consumerista dado que o apontado prejuízo decorre de serviço prestado pela Instituição Bancária denominada como fornecedora de serviços, afastando o regramento da Legislação Comum.

À vista disso, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos imposto pelo artigo 27 do CDC e não de 03 (três) anos, conforme artigo 206, § 3º, inciso V do CC.

Nesse sentido decidiu a 2º Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. PRESCRIÇÃO.

NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. PRECEDENTES DO STJ.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO DOS VALORES. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 373, II). DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DOIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020224-49.2016.8.14.0028 – Relator(a):
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024). Negritei.

À vista disso, a prejudicial suscitada merece rejeição dada a prescrição ser quinquenal.

Prejudicial rejeitada.

Às premissas recursais
.

1ª Premissa
:

Contratação Regular

Inicio destacando o artigo 104 e 595 do Código Civil:

Art. 104
. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Art. 595.
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

BANCO ITAÚ S/A
alega que o negócio firmado atende todos os requisitos do Código Civil acima mencionados, especialmente em caso de contratação com consumidor analfabeto.

Todavia, não logra êxito na afirmação na medida que não junta os documentos necessários ao rebate da pretensão, porque não comprova:

(1)
a contratação do empréstimo consignado eis não juntar o pacto correspondente no momento da articulação(contestação);

(2)
que fora creditado o valor do empréstimo na conta bancária de
MARIA MARINHO DE SOUZA

e

(3) que o valor creditado fora usado e não restituído quando informado.

Cabe à Instituição Bancária fazer

prova positiva da regularidade da contratação, que não o fez minimamente gerando, por conseguinte, a responsabilidade indenizatória por danos do ato decorrente.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ANALFABETO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO - CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA PELA PARTE - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.

Nas ações em que a parte nega a existência de determinado fato, recai sobre a parte contrária o ônus de comprová-lo, por se impossível àquele produzir prova negativa. Impugnada a assinatura de determinado contrato bancário, o ônus probatório incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC. Constitui fato gerador a ensejar reparação por dano moral os descontos indevidos em benefício previdenciário. O arbitramento da reparação por danos morais deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. Os descontos realizados, referentes aos empréstimos não autorizados pela parte, devem ser restituídos em dobro em aplicabilidade ao disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
Ausente a comprovação da relação jurídica que ensejou os descontos nos proventos de aposentadoria da parte, resta configurado ilícito ensejador do dever de indenizar o consumidor, pessoa idosa, vulnerável e hipossuficiente, pelos danos que sofre em sua esfera moral em razão da dilapidação de sua parca renda como aposentado do INSS.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.048430-0/001, Relator(a): Des.(a)
Baeta Neves
, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2025, publicação da súmula em 22/05/2025). Destaquei.

Portanto, rejeito a premissa ante a falha probatória acima esposada que enseja danos materiais e morais indenizáveis.

2ª Premissa:
Repetição Dobrada do Indébito.

Já visto que inexiste a contratação do empréstimo consignado

n.º
591444795
cuja medida atrai a repetição de indébito. Isso é ponto
inconteste
. Entretanto, preciso é modular os efeitos dessa espécie de dano material frente ao recorte temporal ter como termo
a quo
o ano de 2019.

A partir de agora, examino a espécie de devolução ou simples, ou dobrada.

Inicio destacando a posição do Superior Tribunal de Justiça no que tange à modulação entre a forma simples e dobrada do indébito:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO. MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30.3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS.

HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

2. Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo.

DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ

3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.3.2021.).

Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos".

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ.
É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão".

5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12.2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021).

6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.

Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante.

CONCLUSÃO

8. Embargos de Divergência não providos.

(EAREsp n. 1.501.756/SC, relator
Ministro Herman Benjamin
, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) (negritei)

Portanto, às cobranças indevidas realizadas antes de 30.03.2021, a repetição do indébito dar-se-á na forma simples exigindo a prova da má-fé. Após a data, a repetição do indébito dar-se-á na forma dobrada com dispensa da prova da má-fé.

Estabelecidos parâmetros para restituição na forma dobrada ou simples, estamos diante da modulação dos efeitos.

Caso concreto, o contrato de empréstimo consignado n.
591444795
fora incluído em 09.04.2019 com suspensão/cancelamento em 07.05.2025 ( PJe ID
21343564
, página

1)

Nesse sentido, entendo que os descontos ocorridos antes de 30.03.2021 devem ser restituídos em sua forma simples, pois
MARIA MARINHO DE SOUZA
não provou a má-fé de
BANCO ITAÚ S/A.
E, aqueles realizados após 30.03.2021 devem ser restituídos em sua forma dobrada eis que desnecessário a prova de má-fé.

Premissa parcialmente acolhida.

3ª Premissa:
Compensação do Valor Creditado

O Recorrente afirma que o valor creditado em conta de titularidade da consumidora deveria ser restituído da integralidade do valor emprestado.

Colaciono o seguinte julgado.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EMPRESTIMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO ATO ILICITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. CONTRATO ANULADO. DEVOLUÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
VALORES CREDITADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO COM INDENIZAÇÃO FIXADA.
POSSIBILIDADE. EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO. O Código de Defesa do consumidor estabelece que o fornecedor responderá, objetivamente, pelos prejuízos causados ao consumidor em razão de serviços mal prestados. A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório.
Reconhecida a fraude na contratação e declarada a nulidade do contrato bancário, é de rigor a restituição das partes ao estado anterior à contratação (art. 182 do CC).

Os valores creditados à autora, ainda que indevidamente, devem ser compensados com os montantes devidos pelo banco a título de danos materiais e morais, a fim de evitar enriquecimento sem causa (
TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.149895-2/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2025, publicação da súmula em 29/05/2025)

Vejo que, embora plausível o pedido para permitir pelo menos a discussão quanto à hipótese arguida,
BANCO ITAÚ S/A
deveria comprovar que:

-o crédito em conta efetivamente existiu

ou

-que depositado houve sua utilização, porque

não estornado.

Nada disso há, que permite a rejeição da premissa sob enfoque.

4ª Premissa:
Termo Inicial dos Juros Moratórios e Correção Monetária

nos Danos Materiais

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios em
danos materiais
, aplico a súmula 54 do STJ,
in verbis
:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Portanto, os juros moratórios incidem a partir de cada desembolso, pois esse é o entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE REFORMA DE SENTENÇA PARA EXCLUSÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA, ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO EM RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ
. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

1 - Relação jurídica não comprovada entre o apelante e o banco apelado quanto à contratação de empréstimos consignados, levando à procedência dos pedidos iniciais para declaração de nulidade do contrato e repetição de indébito em dobro, bem como compensação de valores e indenização por danos morais.

2 - Rejeição do pedido de exclusão da compensação financeira, mantendo-se a decisão que autorizou a compensação de valores creditados ao apelante como empréstimo pessoal, para evitar enriquecimento ilícito.

3
- Reforma parcial da sentença para alteração do termo inicial dos juros de mora relativos à repetição do indébito, aplicando-se a Súmula 54 do STJ, que determina que em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.
Precedentes.

4 - Manutenção dos honorários advocatícios fixados, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a adequação ao trabalho desenvolvido e à complexidade do caso, nos moldes do art. 85, §2° do CPC.

5 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802222-45.2022.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 )

À vista disso, rejeito a premissa formulada que almejada o termo inicial da correção monetária e juros moratórios a partir de seu arbitramento forte no enunciado sumular supramencionado e artigo 398 do CC.

5ª Premissa:
Danos Morais e

Minoração do Q
uantum
Indenizatório.

Destaco a redação do artigo 944 do CC,
in verbis:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”
[i]

Dessarte, preciso é separar o dano enquanto fato em si

que aduz prejuízo
in re ipsa,
de sua extensão, esta última demandando

prova correspondente à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proibição ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

Pois bem
. BANCO ITAÚ S/A
fundamenta a redução do valor indenizatório dada a ausência de comprovação do constrangimento suportado por
MARIA MARINHO DE SOUZA
e que a mera alegação de abalo moral não justifica a exacerbação dos danos.

Em linhas mais simples.
BANCO ITAÚ S/A

trata do dano
in re ipsa
e de sua extensão. Firmo o primeiro eis que decorrente a responsabilidade objetiva, portanto, existente o prejuízo moral
in re ipsa
a não comportar outras digressões.

Quanto ao segundo ponto, compreendo que
MARIA MARINHO DE SOUZA
não produziu provas sobre. Logo, sua indiferença à sua responsabilidade probatória acerca da

extensão dos danos morais enseja a permanência dos danos morais no valor arbitrado em sentença( R$ 3.000,00) porque adequado à demanda tratada.

6ª Premissa:
Termo Inicial dos Juros Moratórios nos Danos Morais

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios em
danos materiais
, aplico

também a súmula 54 do STJ.

Eis o entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL E DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO APRESENTADO PELA AUTORA.
INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR QUE NÃO MERECE MAJORAÇÃO, VIDE QUE ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA A EXTENSÃO DO DANO. TERMO DE INCIDÊNCIA DE JUROS NAS INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 54 DO STJ.
PRESCRIÇÃO DE PARCELAS DESCONTADAS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CADA PARCELA QUE SOMENTE É CONTABILIZADO DA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004403-54.2019.8.14.0107 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025 ) O negrito é meu.

Portanto, os juros de mora em danos morais seguem o enunciado sumular 54 STJ, quanto ao termo inicial e, no que tange à correção monetária aplicável é

o enunciado sumular 362 do STJ,
in verbis
:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO OMISSO EM RELAÇÃO A CORRETA APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO DEVIDO A CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS. EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1 – Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido.
De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ
.

2 - No que tange a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do C.C.

3 – EMBARGOS ACOLHIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801101-47.2020.8.14.0107 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/06/2022 ).Negritei.

Premissa rejeitada, então.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível reformando a sentença combatida apenas para modular os efeitos da repetição de indébito segundo julgado no
EAREsp 600.663/RS e mencionado no
EAREsp n. 1.501.756/SC, da relatoria do Ministro
Herman Benjamin
:

-
restituir na forma simples
os valores descontados com data anterior a 30.03.2021

-
restituir da forma dobrada
os valores descontados com data posterior a 30.03.2021.

Também, adequando

a sentença ao enunciado sumular e artigo 398 do CC, defino
o termo inicial da correção monetária e juros moratórios em danos morais a partir de seu arbitramento.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.709. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 04 jun. 2025.

[i]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 05 jun. 2025.

Belém, 15/07/2025